Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703051-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES DE CARÁTER PÚBLICO. INTERESSE COLETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o da Lei n. 12.016/2009. 2. O amplo acesso às informações públicas é garantido aos cidadãos, com vistas à efetivação do controle das atividades administrativas e em atendimento ao princípio da publicidade. Excepciona-se apenas as hipóteses de sigilo. 3. O acesso a informações a respeito da ocorrência de reuniões, se foram ou não registradas em atas e se houve deliberação ou decisão sobre atos e contratos celebrados por órgão do Poder Executivo Federal constitui direito líquido e certo do impetrante, ante o evidente interesse coletivo. 4. Inexistentes as hipóteses de sigilo ou de atentado à segurança do Estado, da sociedade ou do filho do Presidente da República, as informações podem ser divulgadas. 5. Remessa necessária e apelação desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, incisos I, II, IV e V, 23, 24, § 2o, 31 e 32, inciso IV, todos da Lei 12.527/2011, defendendo que seja denegada a segurança. Aduz que a divulgação das informações relativas ao filho do Presidente da República pode colocar em risco a segurança do Estado e a do próprio Chefe do Poder Executivo Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 3o, incisos I, II, IV e V, 23, 24, § 2o, 31 e 32, inciso IV, todos da Lei 12.527/2011. Isso porque, ao assentar que “Inexistentes as hipóteses de sigilo ou de atentado à segurança do Estado, da sociedade ou do filho do Presidente da República, as informações podem ser divulgadas”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 40988981, porquanto o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, uma vez que o presente feito encontra-se em grau recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010